Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO. DEPENDÊNCIA DA AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ERRO NA DATA DA CONCESSÃO DO HABITE-SE. CORREÇÃO DEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, a contratação de financiamento imobiliário depende da averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel. Dessa forma, antes desse procedimento, não há que se falar em inadimplência do promissário comprador resultante da demora na contratação do financiamento.
2. O juízo a quo, na decisão agravada, considerou como termo final dos lucros cessantes a “data de concessão do Habite-se à obra”, a qual fixou em 20/06/2012, com base na carta de habite-se anexada aos autos pelo agravado. Todavia, o aludido documento encontra-se incompleto.
3. Por outro lado, a carta de habite-se juntada aos autos pela agravante esta completa e especifica claramente as unidades imobiliárias a que se refere. O referido documento, expedido no dia 10/10/2011, faz referência expressa ao imóvel objeto da presente demanda.
4. A expedição do habite-se em 10/10/2011 é ainda corroborada pela matrícula do imóvel. Logo, deve ser considerado como termo final dos lucros cessantes o dia 10/10/2011 e não 20/06/2012, como mencionado na decisão agravada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.